Tribunal: TJDFT
Processo: 0071386-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0071386-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA APELADO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO ILAURO DE SOUZA (ID 53506997) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 53506978), integrada pela sentença ID 53506995, após julgamento de embargos de declaração (ID 53506982) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em face de ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, declarou extinta a execução e condenou o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: ID 53506978 Verifico que a parte executada satisfez a obrigação. Observo, ainda, que foi reconhecido excesso de execução, com ordem de levantamento em favor dos executados Almir e Márcia, da quantia de R$ 13.352,38. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução. (...) ID 53506995 (...) Sendo assim, CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução (R$ 13.352,38). Em relação à pretensão dos executados em haver condenação do exequente por litigância de má-fé, não prosperam os argumentos, porquanto ausentes os pressupostos legais. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, pois a boa-fé na relação processual é presumida, sendo certo que a eventual improcedência das razões de qualquer das partes não implica falta de lealdade processual. Na presente hipótese, não foi comprovado comportamento malicioso da parte exequente com o fim de ludibriar o juízo, atuando em conformidade com o direito de ação que lhe é conferido, razão pela qual há que ser indeferido o pedido. Nessa extensão, REJEITO os embargos de declaração. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) apresentou a petição inicial de cumprimento de sentença atualizando os valores desde o momento em que perdeu o direito de usar/gozar/dispor de seu bem; (ii) os Executados, ao tomarem conhecimento do caso, depositaram aludido valor em juízo e a partir daí passaram a questionar os cálculos apresentados na inicial; (iii) remetidos os cálculos ao contador, chegou-se ao valor real do débito com a readequação do termo inicial de correção monetária, o qual não foi mais impugnado pelo Exequente; (iv) se não houve a liberação dos valores depositados inicialmente pelos Devedores em conta judicial vinculada aos autos, tal conduta não pode ser imputada ao Apelante; (v) antes do cumprimento de sentença não havia diretrizes estabelecidas acerca da forma pela qual o Exequente deveria promover a atualização do valor que lhe era devido, as quais foram fixadas somente em momento posterior; (vi) houve erro material na elaboração da planilha de cálculo realizada pelo Exequente, sendo inaplicáveis as sanções para as hipóteses de má-fé. Ao final, requer o benefício de gratuidade de justiça e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, excluir a condenação ao pagamento de honorários em relação ao valor reconhecido como excesso de execução. Em contrarrazões (ID 53507007), os Apelados (i) impugnam a gratuidade de justiça; (ii) pedem a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (iii) suscitam preliminar de ausência de impugnação específica. No mérito, refutam os argumentos do recurso e pedem o seu não provimento. Após intimar o Apelante para demonstrar sua situação de hipossuficiência (ID 63692087), respondida nos IDs 64094628 e seguintes, indeferi o pedido de gratuidade de justiça (ID 64309643). Diante disso, o Apelante recolheu o preparo (ID 64713790). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão do julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Em contrarrazões, os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. Sabe-se que o recurso deve ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. As razões recursais são suficientes para impugnar a sentença recorrida. Por essas razões, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade recursal. DA CONTROVÉRSIA RECURSAL A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da fixação dos honorários advocatícios em benefício do Executado, em caso do acolhimento da impugnação, ainda que parcial. O Apelante alega que incorreu em erro material na elaboração da planilha de cálculo realizada pelo Exequente, uma vez que antes do cumprimento de sentença não havia diretrizes estabelecidas acerca da forma pela qual o Exequente deveria promover a atualização do valor que lhe era devido, as quais foram fixadas somente em momento posterior. Entretanto, a regra contida no art. 85 do CPC é clara no sentido de que cabe o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, havendo ou não impugnação do título executivo. Confira-se: Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (...) No presente caso, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença e o seu acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de nova condenação ao pagamento de honorários. Conforme orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, cabe arbitrar honorários advocatícios em benefício do executado. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. In casu, a Corte regional consignou (fls. 5.059-5.060, e-STJ): "Quanto aos honorários sucumbenciais, o prosseguimento da execução de acordo com o valor apurado pela contadoria judicial (R$ 631.588, 49 em 04/2017) revela que os 6 (seis) substituídos exequentes sucumbiram em parcela mínima do pedido (perseguem o proveito econômico de R$ 697.871,80 em 04/2017), quando considerada a tese ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada que objetivava inviabilizar o processamento da presente execução. Dessa forma, deve ser reformado o comando decisório para que, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e da sucumbência mínima dos exequentes (art. 86, parágrafo único do CPC), seja invertido o ônus sucumbencial e estabelecer condenação somente do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da diferença entre o valor homologado na oportunidade (R$ 631.588,49 em 04/2017) e o apresentado na impugnação (R$ 439.040,53 em 04/2017), na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, I do CPC, o que retribui de maneira proporcional ao trabalho despendido pelo causídico na demanda e ao tempo de tramitação do cumprimento individual de sentença (ajuizamento em 10/05/2017)". 2. Por outro lado, conforme a orientação firmada pela Corte Especial no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ), no caso de acolhimento da impugnação do Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, cabe arbitrar honorários advocatícios em benefício do executado. 3. Com efeito, esse entendimento, pacificado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo CPC/2015, no sentido de que "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015' (AgInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)." (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.013.670/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022; AgInt nos EmbExeMS 8.404/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 15/8/2022; AgInt no REsp 1.897.903/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.949.286/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/6/2022; AgInt no AREsp 1.997.055/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023; AgInt no REsp 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.059.390/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Logo, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelos Apelados, configura-se a sucumbência do Apelante, não havendo falar em ausência de litigiosidade. Por essa razão, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de condenação do agravante ao pagamento de honorários de advogado apesar do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, pelo Juízo de origem, relativa ao montante do crédito indicado pela agravada. 2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, seja provisória ou definitiva. 2.1. Tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante, nota-se a sucumbência da agravada. Por essa razão, são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado. 3. O art. 85, § 8o, do CPC enuncia que no caso de fixação de honorários em montante irrisório, como no presente caso, deve haver a aplicação do critério de equidade para a fixação do respectivo valor. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828379, 07465738320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, os Apelados, em contrarrazões, pedem a condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Sobre o assunto, é considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. O art. 80 do CPC estabelece o rol do que se considera litigante de má-fé. Confira-se: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A incidência do instituto pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Além disso, o reconhecimento da litigância de má-fé também pressupõe que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. No caso dos autos, os ora Apelados alegam que o Exequente apresentou planilha de cálculos defendendo a incidência de correção monetária e de juros a contar da data da citação, bem como que requereu o levantamento de mais R$ 10.157,34. Entretanto, a condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não pode ser verificado no caso em análise, quando a parte utiliza dos meios disponíveis e previstos em lei para alcançar aos seus objetivos regularmente postulados. Assim, incabível a condenação do Apelante. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em 10% para 12% do valor do excesso de execução (R$ 13.352,38), por força do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 17:02:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador